Tribunal: STF
Processo: PPE 1040
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de expediente autuado nesta Corte na classe PPE, a partir de representação do Escritório Central Nacional da Interpol para a prisão cautelar de EDUARDO IBAÑEZ MENDOZA, nacional do Peru, para fins de extradição.

    2. Constou da representação que o representado seria fugitivo de seu país de origem e procurado para responder a processo penal porque, em 11/11/2004, em companhia de outros cinco indivíduos e utilizando-se de armas de fogo, teria praticado crime equiparado, no Brasil, ao previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal.

    3. A prisão preventiva foi decretada por decisão de 10/06/2022.

    4. Cumprido o mandado de prisão, o extraditando foi ouvido em audiência de custódia, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, e afirmou ser homônimo do verdadeiro procurado, tendo apresentado documentos.

    5. Revoguei, em 15 de junho de 2022, a prisão anteriormente decretada, e determinei, ad cautelam, as medidas de obrigatoriedade de informação do endereço em caso de alteração e de proibição de ausentar-se do país, retendo-se o passaporte. 

    6. Na mesma decisão, determinei ciência às autoridades da Polícia Federal subscritoras da representação, para que atuassem no sentido de requerer e apresentar a atualização do documento “Difusão Vermelha” da Interpol e de obter informações de confirmação sobre a autenticidade do documento de fl. 10 do e-doc. 13, apresentado pela defesa (“Constancia de no recepción del detenido nº 037/2019”).  Determinei também a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia do mesmo documento de fl. 10 do e-doc. 13, solicitando intervenção junto à embaixada do Peru, para que esta confirmasse a autenticidade.

    7. A autoridade policial ratificou as informações anteriores, entendendo não se tratar de homonímia, mas de possível fraude do próprio extraditando. Ressaltou que o documento “Constancia de no recepción del detenido nº 037/2019”, apresentado pela defesa e pelo qual a própria polícia peruana teria liberado o extraditando detido no aeroporto internacional Jorge Chávez, nas proximidades de Lima, teria sido emitido em data anterior à expedição da “difusão vermelha”.

    8. A defesa, por seu turno, pediu o arquivamento do feito e devolução do passaporte.

É o relatório. Decido.

    9. Pois bem. Pelas informações da Polícia Federal e, ainda, pelo documento da “Difusão Vermelha” da Interpol, o indivíduo procurado seria Eduardo Ibañez Mendoza, filho de Segundo Ibañez e de Maria Mendoza, RNE V2966870, Identidade no Peru nº 07628448, nascido em Lambayeque, Peru, em 25/09/1969.

    10. Entretanto, o cidadão identificado e preso no Brasil apresentou documentos nos quais os nomes de seus pais divergem daqueles indicados na Difusão Vermelha. Na documentação apresentada, ele seria filho de Leôncio Ibañez Nevado e de Aurora Mendoza Sosa, e não de Segundo Ibañez e de Maria Mendoza.

    11. Além disto, e mais importante, comprovou o cidadão ter se casado no Brasil em 1998 (fl. 21, e-doc. 13) e ter tido filhos aqui em 1999 e 2007 (fl. 23, e-doc.13). Comprovou endereço residencial e empresa regularmente constituída (fls. 24/25, e-doc. 13). Apresentou, ainda, um documento em espanhol segundo o qual teria sido detido no aeroporto de Lima, no Peru, em 2019, pelos mesmos motivos, e sido liberado pela constatação de não ser a pessoa procurada (“Constancia de no recepcion del detenido nº 037/2019”, fl. 10, e-doc. 13).

    12. Assim, (i) a diferença nos nomes dos pais, (ii) o casamento no Brasil em 1998, (iii) o nascimento dos filhos brasileiros em 1999 e 2007 (o crime foi cometido no Peru em 2004), e (iv) o documento do aeroporto de Lima indicando já ter sido recentemente detido e liberado no Peru, constituem fundados indícios de que o cidadão que foi recolhido pela Polícia Federal pode não ser aquele efetivamente procurado pela Justiça peruana. Por tal razão a soltura foi determinada.

    13. As informações apresentadas em complemento pela autoridade policial não se mostraram suficientes para afastar as dúvidas levantadas pelos documentos trazidos pelo extraditando. Não respondem a contento, com a devida vênia, as incertezas que pendem quanto à real identidade. Não se pode prosseguir em prisão sem um grau elevado de certeza quanto à identidade da pessoa presa. E, no caso, o presente processo tem como razão de ser uma prisão para fins de extradição cujo pedido não foi formalizado, mesmo após dois anos.

    14. A par da possibilidade de homonímia, não se pode afastar a hipótese, no presente caso concreto, de que o verdadeiro criminoso tenha se valido de documentos de outra pessoa, ou falsificado seus dados.

    15. Como já dito, passados quase dois anos da decisão de soltura do extraditando, não aportou aos autos resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca da confirmação, pela Embaixada do Peru, da autenticidade do documento “Constancia de no recepcion del detenido nº 037/2019”.

    16. Outrossim, não houve mais manifestações da autoridade policial, desde junho de 2022, ou do Estado requerente, o qual também não formalizou pedido de extradição.

    17. Ante o exposto, notadamente em face da inércia do Estado requerente e dos indícios de que a pessoa que foi detida no Brasil não é o efetivo procurado, o qual já havia sido detido e liberado no próprio Peru, julgo extinto o feito, revogando todas as medidas impostas em face do extraditando.

    18. Oficie-se à Polícia Federal, Superintendência Regional em São Paulo, determinando a liberação do passaporte apreendido.

    19. Oficie-se, ainda, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, noticiando a presente extinção.

Ciência à PGR. Oportunamente, dê-se a devida baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se e intime-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator